Tribunal: TJBA
Processo: 0003764-56.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003764-56.2014.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OZANA FERREIRA DE LIMA Advogado(s): APELADO: ROBERTINO FERREIRA DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE POR MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Ozana Ferreira de Lima contra acórdão que deu provimento à apelação cível do Estado da Bahia, confirmando a sentença de extinção do processo de interdição sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, II, do CPC. A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de esgotamento dos meios de localização da parte autora, inclusive por ofícios a órgãos públicos, e violação aos princípios do devido processo legal, cooperação e primazia do julgamento de mérito. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes e prequestionatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte autora antes da extinção do processo por abandono, inclusive por meio de ofícios a órgãos públicos, e se tal omissão ensejaria nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado examinou expressamente a regularidade da tentativa de intimação pessoal da parte autora por meio de Oficial de Justiça no endereço constante dos autos, bem como a validade da intimação da Defensoria Pública por meio eletrônico, reconhecendo a observância das prerrogativas legais. O dever de manter atualizados os dados cadastrais nos autos é da parte e de seus procuradores, nos termos dos arts. 77, V e VII, e 274, parágrafo único, do CPC, sendo presumidamente válidas as intimações enviadas ao endereço informado nos autos. A oposição de embargos com o fim exclusivo de obter reexame do julgado, sem apontar vício processual apto a justificar a integração da decisão, é incabível, ainda que sob a alegação de prequestionamento. O art. 1.025 do CPC assegura que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V e VII; 183, § 1º; 274, parágrafo único; 485, II e § 1º; 1.022; 1.025. Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2005229/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2019, DJe 28.10.2019; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.0003764-56.2014.8.05.0044, em que figuram como embargante OZANA FERREIRA DE LIMA e como embargado ROBERTINO FERREIRA DE LIMA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-200